Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719458-95.2021.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO APELADO: L&amp;L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA DESPACHO Intime-se a apelada-autora, L&amp;L Comércio de Bebidas Ltda, para se manifestar sobre eventual ilegitimidade ativa, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 11 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora